Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-58.2021.8.11.0045
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000606-58.2021.8.11.0045

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[AMBIETAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DANIEL REUS LANCINI - CPF: 201.301.201-20 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ODIVAN GERMANO DRESCHER - CPF: 051.027.591-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ARTIGO 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o crédito tributário cancelado, substituindo-a por arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, com posterior redução pela metade com fundamento no art. 90, §4º, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação, à luz do art. 932, IV e V, do CPC; (ii) verificar se os honorários advocatícios, em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo da CDA após apresentação de defesa, devem ser fixados segundo os percentuais do art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC ou por apreciação equitativa; e (iii) estabelecer se é aplicável a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático revela-se legítimo quando fundado em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, especialmente quando a decisão aplica diretamente precedente específico da Corte Superior.

4. A Primeira Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp 2.194.283/SP, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 após apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em razão da ausência de correlação direta entre o valor integral da execução e a atuação processual do patrono da parte executada.

5. O cancelamento administrativo da CDA constitui ato unilateral da Administração Pública que retira o título executivo da ordem jurídica, inexistindo pronunciamento jurisdicional de procedência apto a gerar proveito econômico mensurável segundo a lógica do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

6. A inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ decorre da ausência de proveito econômico mensurável, distinguindo-se a hipótese dos casos em que há efetiva vantagem patrimonial.

7. A fixação da verba honorária deve assegurar remuneração proporcional e suficiente à relevância da atuação profissional, razão pela qual se revela adequada a majoração da verba para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

7. Havendo impugnação à exceção de pré-executividade e defesa da higidez da CDA pela Fazenda Pública, não se configura comportamento processual apto a justificar a redução da verba honorária pela metade, ainda que tenha havido posterior cancelamento do título.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno parcialmente provido, exclusivamente para afastar a incidência do art. 90, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático fundado em precedente específico e consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC. 2. Na extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, em razão de cancelamento administrativo da CDA após apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico estimável. 3. Não se aplica a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC quando houver resistência processual efetiva da Fazenda Pública antes do cancelamento administrativo da CDA.4. A apreciação equitativa deve assegurar remuneração digna e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, admitindo-se a majoração da verba quando o arbitramento inicial se mostrar insuficiente."

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por
Daniel Reus Lancini
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 358872872), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar honorários fixados em percentual sobre o crédito tributário cancelado e substituí-los por arbitramento equitativo, a luz do artigo 95, §8°, do CPC, com posterior redução pela metade com base no art. 90, §4º, do mesmo diploma.

Conforme consignado na decisão agravada, a execução fiscal foi extinta após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, ocorrido posteriormente à apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada. A decisão monocrática reconheceu a incidência do princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porém afastou o arbitramento em percentual sobre o proveito econômico, adotando a fixação por equidade, em consonância com a orientação firmada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2.194.283/SP.

Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático, afirmando inexistirem as hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil. Aduz que a controvérsia demandaria apreciação colegiada, por envolver interpretação sistemática do art. 85 do CPC, especialmente quanto à incidência do Tema 1.076/STJ e à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios.

No mérito, alega que a decisão agravada afastou indevidamente os critérios objetivos previstos no art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC, embora o proveito econômico seja perfeitamente mensurável, uma vez que a extinção da execução fiscal implicou o cancelamento de crédito tributário no montante de R$ 846.956,75. Sustenta que a hipótese se subsume integralmente ao Tema Repetitivo 1.076/STJ, sendo inviável o arbitramento por equidade.

Afirma, ainda, que o Estado resistiu à pretensão da parte executada, tendo apresentado impugnação à exceção de pré-executividade, razão pela qual seria inaplicável a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para restabelecer a fixação dos honorários advocatícios segundo os percentuais previstos no art. 85, §§2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões de ID 366473875, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada se encontra em absoluta consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ODIVAN GERMANO DRESCHER, OAB/MT 30638/O

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Daniel Reus Lancini
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 358872872), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar honorários fixados em percentual sobre o crédito tributário cancelado e substituí-los por arbitramento equitativo, a luz do artigo 95, §8°, do CPC, com posterior redução pela metade com base no art. 90, §4º, do mesmo diploma.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, em execução fiscal extinta em razão de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade, afastou a fixação dos honorários advocatícios pelo critério percentual previsto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, adotando, em seu lugar, o arbitramento por equidade.

Inicialmente, não procede a alegação de inadequação do julgamento monocrático.

O artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento singular pelo relator quando a decisão recorrida estiver em confronto ou em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a decisão agravada apoiou-se diretamente na orientação firmada pela Primeira Turma do STJ no julgamento do AgInt no REsp 2.194.283/SP, precedente que examinou precisamente a hipótese de extinção de execução fiscal fundada no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 após apresentação de defesa pelo executado, concluindo pela possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Não se tratou, portanto, de construção interpretativa autônoma ou dissociada da jurisprudência superior, mas da aplicação direta de entendimento específico e atual do Superior Tribunal de Justiça à hipótese concreta.

Assim, plenamente legítimo o julgamento monocrático, inexistindo qualquer afronta ao princípio da colegialidade.

No mérito, assiste parcial razão ao agravante.

Conforme já consignado na decisão agravada, a hipótese dos autos possui peculiaridade jurídica específica que impede a aplicação automática da tese firmada no Tema Repetitivo 1.076/STJ.

O referido precedente repetitivo vedou a fixação equitativa dos honorários advocatícios nas hipóteses ordinárias em que houver proveito econômico mensurável ou valor da causa elevado.

Todavia, não examinou a singular situação das execuções fiscais extintas com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, em razão de cancelamento administrativo da CDA.

Nessas hipóteses, o cancelamento da CDA constitui ato unilateral da Administração Pública que retira o título executivo da ordem jurídica, extinguindo a execução independentemente de pronunciamento jurisdicional de procedência do pedido formulado pelo executado.

Em outras palavras, embora haja incidência do princípio da causalidade — circunstância que justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios — o benefício econômico obtido não decorre diretamente de atuação jurisdicional substitutiva apta a ensejar a incidência automática da lógica remuneratória prevista no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Foi exatamente essa a
ratio decidendi
adotada pela Primeira Turma do STJ no AgInt no REsp 2.194.283/SP, ao reconhecer a existência de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Precedentes.

II - Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade.
Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.194.283/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Com efeito, o fundamento central do precedente reside justamente na ausência de correlação direta entre o valor integral da execução fiscal e a atividade processual efetivamente desempenhada pelo patrono do executado.

A adoção automática dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, em hipóteses como a presente, pode conduzir a resultados manifestamente desproporcionais, especialmente em execuções fiscais de elevado valor econômico, produzindo verba sucumbencial incompatível com a complexidade efetiva da controvérsia processual.

No caso concreto, o valor da CDA supera R$ 846.000,00, de modo que a aplicação literal dos percentuais legais conduziria à fixação de honorários extremamente elevados em situação na qual a extinção decorreu de cancelamento administrativo do crédito tributário.

Nesse contexto, a fixação por equidade revela-se juridicamente adequada, proporcional e consentânea com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, é o entendimento desta Colenda Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENDO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DINSTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, após o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC c/c art. 26 da Lei nº 6.830/1980, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor do débito cancelado, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, com redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, cancelada a inscrição em dívida ativa, a execução será extinta, ficando as partes isentas de quaisquer ônus, interpretação que, à luz do princípio da causalidade, admite a condenação da Fazenda Pública em honorários quando o cancelamento ocorre após a citação ou apresentação de defesa.

4. A Primeira Turma do STJ, no AgInt no REsp nº 2.194.283/SP, assentou que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, os honorários devem ser fixados por equidade, por inexistir correlação direta entre o valor da execução e a atuação do patrono do executado, distinguindo-se tal situação do Tema 1.076/STJ.

5. O cancelamento administrativo da CDA configura ato unilateral da Administração que retira o título executivo da ordem jurídica, não havendo pronunciamento judicial de procedência de pedido apto a gerar proveito econômico mensurável segundo a lógica do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. A fixação por equidade deve observar parâmetros objetivos e evitar valores irrisórios, podendo ser balizada pelo art. 85, § 8º-A, do CPC, como referência de proporcionalidade, assegurando remuneração condigna à atividade advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento administrativo da CDA ocorre após a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade. 2. Na extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, podendo ser utilizado como critério balizador a Tabela de Honorários da OAB, conforme §8º-A do mesmo dispositivo."

(N.U 1000095-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

No tocante à inaplicabilidade do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, assiste razão ao agravante.

Com efeito, o referido dispositivo estabelece hipótese excepcional de redução da verba honorária quando a parte ré reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, evitando a instauração ou o prolongamento da controvérsia judicial.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Conforme se extrai do caderno processual, houve efetiva resistência da Fazenda Pública à pretensão deduzida pela parte executada, inclusive com apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade, defendendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa e a manutenção da execução fiscal.

Somente posteriormente sobreveio o cancelamento administrativo da CDA, circunstância que ensejou a extinção do feito.

Nesse contexto, não há falar em reconhecimento imediato da procedência do pedido apto a atrair a incidência do art. 90, §4º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a redução prevista no referido dispositivo pressupõe comportamento processual compatível com reconhecimento espontâneo e ausência de resistência substancial à pretensão deduzida em juízo.

Havendo resistência processual efetiva, seguida apenas posteriormente de cancelamento administrativo do crédito tributário, não se mostra juridicamente adequada a mitigação da verba honorária.

Assim, embora deva ser mantida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos da fundamentação anteriormente lançada, revela-se necessária a reforma parcial da decisão agravada exclusivamente para afastar a redução prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, os honorários advocatícios permanecem fixados em R$
12.955,70
(doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), correspondente a 10 (dez) URH, sem a redução pela metade anteriormente determinada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno interposto exclusivamente para afastar a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º VOGAL):

Eminentes pares,

Uma coisa é o ato unilateral do Estado de Mato Grosso, outra, bem distinta, é a hipótese de tal ato ser praticado administrativamente apenas após o ajuizamento da ação, como manobra para frustrar o pagamento dos ônus sucumbenciais, não sei se aplica ao presente caso, estou falando hipoteticamente.

De forma que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DANIEL REUS LANCINI
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 358872872), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, tão somente para afastar honorários fixados em percentual sobre o crédito tributário cancelado e substituí-los por arbitramento equitativo, a luz do artigo 95, §8°, do CPC, com posterior redução pela metade com base no art. 90, §4º, do mesmo diploma.

Conforme consignado na decisão agravada, a execução fiscal foi extinta após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, ocorrido posteriormente à apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada. A decisão monocrática reconheceu a incidência do princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porém afastou o arbitramento em percentual sobre o proveito econômico, adotando a fixação por equidade, em consonância com a orientação firmada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2.194.283/SP.

Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático, afirmando inexistirem as hipóteses autorizadoras previstas no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil. Aduz que a controvérsia demandaria apreciação colegiada, por envolver interpretação sistemática do art. 85 do CPC, especialmente quanto à incidência do Tema 1.076/STJ e à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios.

No mérito
, alega que a decisão agravada afastou indevidamente os critérios objetivos previstos no art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC, embora o proveito econômico seja perfeitamente mensurável, uma vez que a extinção da execução fiscal implicou o cancelamento de crédito tributário no montante de R$ 846.956,75. Sustenta que a hipótese se subsume integralmente ao Tema Repetitivo 1.076/STJ, sendo inviável o arbitramento por equidade.

Afirma, ainda, que o Estado resistiu à pretensão da parte executada, tendo apresentado impugnação à exceção de pré-executividade, razão pela qual seria inaplicável a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para restabelecer a fixação dos honorários advocatícios segundo os percentuais previstos no art. 85, §§2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões de ID 366473875, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada se encontra em absoluta consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

O d. Relator proferiu seu voto no sentido de
dar parcial provimento
ao agravo interno interposto exclusivamente para afastar a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista destes autos.

É o relatório.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada, especialmente quanto ao critério de fixação da verba honorária sucumbencial.

De início, registro acompanhar o eminente Relator quanto ao reconhecimento da incidência do princípio da causalidade, bem como no tocante ao afastamento da redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que houve efetiva resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte executada, somente sobrevindo o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade e da respectiva impugnação.

Também acompanho Sua Excelência quanto ao entendimento de que a hipótese dos autos comporta
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp n. 2.194.283/SP, assentou que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal
em decorrência do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa
, após a apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, justamente porque o proveito econômico não decorre diretamente da atividade jurisdicional desenvolvida, mas de ato unilateral da própria Administração Pública.

Sob esse aspecto, portanto, não há divergência.

Todavia, peço vênia para divergir parcialmente do eminente Relator apenas quanto ao
quantum
arbitrado.

Isso porque, ainda que o valor da execução fiscal não constitua, por si só, parâmetro obrigatório para incidência dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, é inegável que representa elemento relevante para aferição da dimensão econômica da controvérsia.

No caso concreto, discute-se execução fiscal cujo crédito ultrapassa
R$ 846.956,75
, havendo apresentação de exceção de pré-executividade, manifestação da Fazenda Pública, análise judicial da matéria e posterior extinção da execução em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Embora o encerramento do feito tenha decorrido de ato administrativo da própria Fazenda Pública, não se pode ignorar que a atuação profissional do patrono da parte executada foi determinante para provocar o contraditório, suscitar a nulidade do título executivo e impulsionar a solução da controvérsia.

Nesse contexto, a fixação da verba honorária em apenas
10 (dez) URH
, correspondente a
R$ 12.955,70
, embora juridicamente possível sob o critério da equidade, revela-se aquém da justa remuneração do trabalho efetivamente desempenhado.

Cumpre lembrar que a equidade possui justamente a finalidade de evitar tanto honorários excessivos quanto honorários irrisórios, buscando solução intermediária que remunere adequadamente a atividade profissional sem gerar enriquecimento sem causa.

A propósito, o próprio § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que, na fixação equitativa, o magistrado poderá utilizar como referência as normas constantes da tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, evidenciando a preocupação do legislador com a fixação de verba compatível com a relevância da atuação advocatícia.

Com a devida vênia, entendo que a remuneração fixada pelo eminente Relator não observa, em grau suficiente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por outro lado, igualmente não reputo adequado retornar ao arbitramento mediante percentual incidente sobre o valor integral do crédito cancelado, justamente pelas razões já expostas pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente paradigma.

Assim, acredito que a solução mais consentânea com o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil consiste em manter o critério da equidade, porém
majorando o valor arbitrado para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, quantia que remunera de forma digna a atuação profissional desenvolvida, sem representar verba desproporcional em relação às peculiaridades da demanda.

Ante o exposto
, com a máxima vênia ao eminente Relator,
divirjo parcialmente apenas quanto ao valor da verba honorária sucumbencial
, para manter sua fixação por apreciação equitativa, porém
majorando-a para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, permanecendo incólumes todos os demais fundamentos e conclusões constantes do voto condutor, inclusive quanto ao afastamento da incidência do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Retifico o meu voto para majorar o valor da verba honorária sucumbencial para R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026